Tribunal: TJES
Processo: 0002391-41.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002391-41.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILENA SILVA FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002391-41.2021.8.08.0050

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MILENA SILVA FREIRE

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO INJUSTIFICADA. READEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PRESENÇA DE ADOLESCENTE NA MERCANCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Milena Silva Freire contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de droga apreendida (80 papelotes de cocaína e 54 pedras de crack), assim como a manutenção da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da participação de adolescente no delito.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ determina que a majoração da pena com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas deve ser fundamentada de forma concreta e proporcional. No caso, a pena-base foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão, sem justificativa idônea. Assim, considerando que a quantidade de droga apreendida (158g de cocaína e 10g de crack) não configura expressividade suficiente para ensejar a majoração da pena-base, impõe-se a readequação da dosimetria.

Quanto à incidência da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, restou incontroverso que a recorrente agia conjuntamente com o adolescente Artur do Nascimento Resende na posse e guarda das substâncias entorpecentes. A jurisprudência do STJ considera suficiente a presença do menor no contexto do crime para a aplicação da majorante, sem necessidade de comprovação de aliciamento ou liderança.

Assim, a pena-base foi reduzida para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mas afastada sua incidência conforme Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, mantida a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado (redução de 2/3) e a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 no patamar mínimo (1/6), resultando na pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 389 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 389 dias-multa, mantendo-se a fração de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 e o regime prisional.

Tese de julgamento
: "1. A majoração da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida exige fundamentação concreta e proporcional. 2. A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 prescinde de demonstração de aliciamento ou liderança sobre o menor envolvido no delito."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, VI e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 412.074/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/09/2018; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002391-41.2021.8.08.0050

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MILENA SILVA FREIRE

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Milena Silva Freire em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana nos autos do processo nº 0002391-41.2021.8.08.0050, na qual restou condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 500 dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30.

Em suas razões recursais (Id. 12255660), a apelante alega que a dosimetria da pena não observou critérios adequados, especialmente no que se refere à majoração da pena-base em razão da quantidade de drogas. Argumenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite o aumento desproporcional da pena com base em quantidade considerada não exacerbada e que a fração de 1/6 aplicada à causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 foi excessiva. Requer, assim, a reforma da dosimetria com a aplicação da pena mínima e a redução da multa imposta.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 12255663), sustenta a manutenção da condenação, alegando que a decisão de primeiro grau observou os critérios legais e jurisprudenciais para a fixação da pena. Defende que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas justificam a majoração da pena-base, além de reforçar a necessidade de aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da participação de adolescente no delito.

No Parecer Ministerial em Segunda Instância (Id. 12556059), o Procurador de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que a sentença fundamentou adequadamente a pena aplicada e que a revisão da dosimetria só seria cabível em casos de evidente desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos. Destaca, ainda, que a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do delito justificam a reprimenda imposta.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...) no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 19h35min, na Rua Maria Soares de Jesus Soteco, próximo ao Campo de Futebol, nesta cidade, a denunciada trazia consigo e guardava 80 (oitenta) papelotes de substância similar a “cocaína” e 54 (cinquenta e quatro) pedras de substância similar a “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas, juntamente com o adolescente Artur do Nascimento Resende (16 anos).

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, durante patrulhamento no bairro Soteco, local de intenso tráfico de entorpecentes, visualizaram a denunciada, juntamente com o adolescente que, ao ver os militares, apresentaram nervosismo. Ato contínuo, os militares deram voz de abordagem.

Em revista pessoal com o adolescente, foi encontrado apenas um aparelho celular e com a denunciada, dentro de sua bolsa, foram localizados 80 (oitenta) papelotes de substância similar a “cocaína” e 54 (cinquenta e quatro) pedras de substância similar a “crack”. Ao ser indagada se o menor estava com a denunciada, disse aos militares que sim e que ganhariam a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para transportar a droga. (...)”.

Apesar de a defesa apresentar recurso de apelação apenas quanto à dosimetria, destaco que a autoria e a materialidade delitiva restam devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão e os laudos periciais, que atestam a apreensão de
80 (oitenta) papelotes de “cocaína” e 54 (cinquenta e quatro) pedras de “crack
,
substâncias ilícitas que configuram o tráfico, conforme previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ainda, os depoimentos colhidos em juízo foram uníssonos e firmes, corroborando a dinâmica da mercancia das drogas, demonstrando que o apelante efetivamente estava envolvido na prática delitiva.

Relembro que a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os depoimentos de policiais são provas válidas e suficientes para a condenação, desde que firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos (STJ,
AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021
).

A defesa alega que a quantidade de drogas apreendidas (80 papelotes de cocaína e 54 pedras de crack) não justifica a majoração da pena-base, requerendo a redução ao mínimo legal.

E, leitura à sentença, observo que o magistrado valorou como neutras todas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal. Contudo exasperou a pena base, fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, sem, contudo, apresentar fundamentação.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência consolidada no sentido de que a majoração da pena com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas exige fundamentação concreta e proporcional ao caso concreto, não podendo ser utilizada como critério automático para agravar a reprimenda.

O artigo 42 da Lei 11.343/06 prevê que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Contudo, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem reiteradamente afastado o aumento da pena quando não houver justificativa concreta e idônea que demonstre maior gravidade da conduta.

Destaco que a individualização da pena deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e pelo livre convencimento motivado do magistrado, não podendo se valer de meros juízos abstratos de gravidade do crime.

No caso, a quantidade de
158g de cocaína e 10g de crack
não configura expressividade suficiente para ensejar a majoração da pena-base. Dessa forma, inexistindo elementos concretos que justifiquem a majoração da pena, esta deve ser reduzida ao mínimo legal.

Ainda, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que inexiste comprovação de que traficava em companhia do adolescente Artur do Nascimento Resende.

O referido dispositivo legal prevê o aumento da pena quando o crime de tráfico de drogas envolver ou visar a atingir criança ou adolescente. No caso concreto, restou incontroverso que a acusada atuava na posse e guarda das substâncias entorpecentes com o menor, conforme consta nos autos e nos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a simples presença do adolescente no contexto do crime, desde que suficientemente comprovada, já autoriza a incidência da causa de aumento, sem necessidade de demonstração de vínculo hierárquico ou aliciamento direto do menor (HC 412.074/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/09/2018).

Ademais, o local dos fatos, conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, aliado à quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, corroboram a fundamentação do juízo de origem no sentido de que o menor estava efetivamente envolvido na empreitada criminosa junto à apelante. Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos normativos para a manutenção da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6, já aplicado na sentença recorrida.

Fixadas as premissas, passo à reforma da dosimetria.

Assim, valoradas como neutras todas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal e não sendo a quantidade de drogas o suficiente para modular o art. 42 da Lei nº 11.3432/06,
fixo a pena base e, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecida a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplicá-la em razão do entendimento contido na súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tendo o juízo de primeiro grau reduzido a pena em 2/3, além da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, a qual foi fixada no mínimo legal em 1/6, razão pela qual a pena restou definitivamente fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva da apelante em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 389 dias-multa. Mantida a fração de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, sem alteração do regime prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)